Tribunal: TJDFT
Processo: 0003013-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de variada quantidade de drogas em poder do réu, além de quantia expressiva em dinheiro e caderno de anotações, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
2. O policial, no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
3. Não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, se o réu integra organização criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.